Tribunal: STF
Processo: ADI 7704
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.972/2024 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE ECONÔMICA DE CRIAÇÃO DE CÃES E GATOS. CASTRAÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISCRIMINADA DE CÃES E GATOS COM ATÉ 4 MESES. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EXISTÊNCIA, À DIGNIDADE E À SAÚDE DOS ANIMAIS (ART. 225, §1º, VII, CF). PERIGO DE EXTINÇÃO DAS RAÇAS. ALTERAÇÃO IMEDIATA DO MODO DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.



    1. Ao se preocupar com outras formas de vida não humanas, a Constituição incorporou uma visão mitigada do antropocentrismo, de modo a reconhecer que seres não humanos podem ter valor e dignidade1. À luz do texto constitucional, a dignidade não é um atributo exclusivo do ser humano.



    2. A lei estadual estabelece que os canis e gatis, que realizam atividade econômica de criação, devem castrar todos os cães e gatos antes dos 4 (quatro) meses de idade. Estudos científicos demonstram que a castração precoce e indiscriminada de cães e gatos, sem considerar suas características individuais e o contexto em que inseridos, põe em risco a saúde e a integridade física desses animais, uma vez que aumenta significativamente os riscos de má formação fisiológica e morfológica, além de doenças que prejudicam as presentes e comprometem as futuras gerações dos cães e gatos2.



    3. A Lei Estadual n. 17.972/24-SP criou obrigações a todos os criadores de cães e gatos do Estado de São Paulo sem estabelecer um prazo mínimo para adaptação deles às regras, que entraram em vigor na data de sua publicação (art. 15). A alteração imediata do modo de operação da atividade econômica dos canis e gatis, sem regime transacional, viola o que a doutrina processual denomina de direito à adaptação, decorrente do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF)3.



    4. A manutenção dos efeitos da Lei Estadual nº 17.972/2024 pode resultar na castração indevida de cães e gatos de forma indiscriminada e colocar em risco a existência das raças, bem como causar efeitos negativos sobre a saúde dos animais. Também pode prejudicar a atividade econômica e profissional dos canis e gatis.



    5. Medida cautelar referendada para suspender, até julgamento de mérito, os efeitos das expressões “esterilizar cirurgicamente”, “esterilização cirúrgica” e “esterilizados cirurgicamente” dos dispositivos da Lei Estadual nº 17.972/2024 do Estado de São Paulo. 



    6. Determinação para que o Poder Executivo Estadual fixe prazo razoável para que os canis e gatis se adaptem às novas obrigações. 




1  DIAS, Jefferson Aparecido; NELSON, Rocco Antônio Rangel Rosso. Do Direito dos animais não humanos - em busca de uma personalidade esquecida, Revista Brasileira de Direito Animal. UFBA. P. 35.




2  DIVINO, Douglas Silva. Efeitos da Seleção artificial no bem-estar canino.Monografia (obtenção do grau de bacharel em Medicina Veterinária) –Centro Universitário do Sul de Minas. Varginha,Minas Gerais. P. 18.




3  CABRAL, Antônio do Passo. Segurança Jurídica e Regras de Transição nos Processos Judicial e Administrativo: Introdução ao art. 23 da LINDB, Editora Juspodivm, 2021, p. 203.